Tribunal: STF
Processo: ADPF 828
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petição 59415/2021; Petição 59702/2021; Petição 59716/2021; Petição 59774/2021; Petição 60991/2021; Petição nº 62778/2021; Petição 74250/2021; Petição 74958/2021; Petição 77455/2021; Petição 93327/2021; Petição 111428/2021; Petição 113921/2021; Petição 117450/2021; Petição 28498/2022; Petição 41177/2022; Petição 46980/2022; Petição 48382/2022; Petição 48609/2022: Município de São Paulo; Defensoria Pública da União; Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/SE; Domingos Deleon Ferreira Lima; Associação das Chácaras de Recreio e Lazer da Região de Americana, Limeira, Santa Bárbara D’Oeste e Nova Odessa; Sociedade Rural Brasileira; Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH; Associação Brasileira dos Produtores de Soja; Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares; Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO; Associação dos Sitiantes e Moradores do Rio Bonito e Adjacências – AJA Sustentável; Comissão Pastoral da Terra; Associação dos Moradores e Produtores Rurais Unidos do Ramal do Fumaça – AMPRUF; Município de Cruz Alta/RS; Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis – Grupo Ação, Justiça e Paz; Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA; Instituto Alana e EDUCAFRO – Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes requerem, cada qual, o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae. 



    2. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, a admissão a título de amicus curiae pode ocorrer, a critério do relator, caso constatada a relevância da questão debatida e a representatividade das entidades postulantes. 



    3. A discussão relativa às desocupações, despejos e reintegrações de posse durante a pandemia da COVID-19 é capaz de gerar impactos em diversos setores da sociedade brasileira. Não há, todavia, como admitir a participação no feito de todas as entidades que possuem interesse na controvérsia. A importância de pluralizar o debate constitucional, notadamente em casos de grande repercussão, deve ser compatibilizada com a necessidade de o processo judicial manter sua funcionalidade.



    4. Além disso, o ingresso de algumas dessas entidades não ampliaria de modo significativo o conjunto de argumentos já apresentados ao Poder Judiciário pelos diversos amici curiae já admitidos no feito.



    5. Por essas razões, entendo que devem ser admitidos, na condição de amici curiae, somente os postulantes que possuem maior abrangência territorial ou maior número de filiados. Desse modo, defiro o ingresso das seguintes entidades: Município de São Paulo; Defensoria Pública da União; Sociedade Rural Brasileira; Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH; Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO; Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA; Instituto Alana e EDUCAFRO – Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes.



    6. Por outro lado, indefiro o pedido formulado por Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/SE; Domingos Deleon Ferreira Lima; Associação das Chácaras de Recreio e Lazer da Região de Americana, Limeira, Santa Bárbara D’Oeste e Nova Odessa; Associação Brasileira dos Produtores de Soja; Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares; Associação dos Sitiantes e Moradores do Rio Bonito e Adjacências – AJA Sustentável; Comissão Pastoral da Terra; Associação dos Moradores e Produtores Rurais Unidos do Ramal do Fumaça – AMPRUF; Município de Cruz Alta/RS e Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis – Grupo Ação, Justiça e Paz.



    7. À Secretaria Judiciária para anotações cabíveis. 



    Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator